Tribunal: TJMT
Processo: 1025050-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025050-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), NEIDE DE SOUZA CAMPOS - CPF: 959.288.201-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REVISIONAL DE DÉBITO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO E DA MORA – NEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos autos é possível verificar que a Agravante não nega a contratação da
Cédula de Crédito Bancário
, contudo, insurge contra as taxas e encargos pactuados, sob o argumento de que a taxa de juros praticada está muito maior do que a taxa de juros que consta no termo inicial do contrato, logo, não é forçoso concluir que, cabe ao Juízo
a quo
a análise da legalidade da contratação.

2. Havendo certeza da contratação de empréstimo, bem como fortes indícios do pleno consentimento do contratante quanto às cláusulas do referido contrato, mostra-se, a princípio, regular a realização da cobrança, não restando devidamente demonstrados a probabilidade do direito quanto à suspensão da exigibilidade contratual em sede de cognição sumária.

3. Ademais disso, da análise dos autos não é possível verificar a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que fundamente e justifique a suspensão da exigibilidade do contrato em sede de cognição sumária.

4. Registre-se, ainda, que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
NEIDE DE SOUZA CAMPOS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Revisional de Débito n. 1024475-77.2024.8.11.0002
ajuizada
em face de
BANCO PAN S.A.
, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para:
i)

autorizar o depósito judicial
das parcelas 08 a 48 do contrato debatido nos autos, no valor correspondente ao que a Requerente entende devido;

ii)

determinar a proibição da negativação/protesto
do nome da Requerente; e
iii)

suspender a exigibilidade do pagamentos das parcelas 08 a 48
, no valor mensal de R$ 1.902,84 (hum mil novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), originárias da Cédula de Crédito Bancário debatida nos autos.

Em suas razões recursais (id. 237511669), a Agravante aduz, em síntese, que em dezembro de 2023 negociou com o Agravado um Contrato de Cédula de Crédito Bancário, contudo verificou que a taxa de juros
“está muito maior do que consta no termo inicial do contrato”
, razão pela qual ajuizou a presente ação, uma vez que,
“ao invés de estabilizar sua situação financeira, a agravante piorou em decorrência dos abusos realizados pelo banco em questão”
.

Sustenta ainda que,
“pleiteou em sua inicial a Tutela de Urgência Antecedente, fundamentando o pedido no sentido de que a agravante enfrenta um potencial dano significativo e iminente ao seu patrimônio devido à cobrança dos créditos destacados, além do risco de seu nome ser incluído no Serasa, SPC e Cadin se não pagar no prazo estipulado”
e
“como servidora pública estadual com rendimentos limitados, ela precisa manter seu nome limpo para garantir uma vida digna”
.

Nesse contexto, pugna pela concessão de tutela de urgência para que
“seja DEFERIDO, na forma de antecipação da tutela de urgência prevista no art. 303 do CPC, a autorização para o depósito dos valores que entendem devidos, mensalmente e correspondente às parcelas 08 a 48, à luz da legislação, doutrina e jurisprudência utilizados bem como DETERMINE a proibição de remessas do nome da AGRAVANTE pelo AGRAVADO, objeto desta, ao Cartório de Protestos da Comarca, como também ao SERASA, SPC, CADIN e BANCO CENTRAL, provendo a conservação e ressalva de direitos, até decisão final desta Ação”
, bem como
a “suspensão da Exigibilidade dos Pagamentos das Parcelas Mensais (08 a 48) originárias da Cédula de Crédito Bancário Proposta 104497502 no valor de R$ 1.902,84 (hum

mil novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos)”
.

E no mérito, a reforma da decisão agravada, conforme o fundamentado.

Foi certificado que a Agravante é beneficiária da justiça gratuita deferida no processo de origem (id. 237690185).

Em decisão lançada no id. 238001157 indeferi a tutela de urgência pretendida.

O Agravado, apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (id. 245944165).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
NEIDE DE SOUZA CAMPOS
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Revisional de Débito n. 1024475-77.2024.8.11.0002
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
, a qual
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela de urgência para:
i)

autorizar o depósito judicial
das parcelas 08 a 48 do contrato debatido nos autos, no valor correspondente ao que a Requerente entende devido;
ii)

determinar a proibição da negativação/protesto
do nome da Requerente; e

iii)

suspender a exigibilidade do pagamentos das parcelas 08 a 48
, no valor mensal de R$ 1.902,84 (hum mil novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), originárias da Cédula de Crédito Bancário debatida nos autos.

In casu
, a Agravante sustenta, em síntese,
que em dezembro de 2023 contratou junto ao Agravado o Contrato de Cédula de Crédito Bancário
- Orçamento nº 104497502
para a aquisição de um veículo cujo valor total financiado foi de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), que deveria ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas, mensais e sucessivas de R$ 1.902,84 (um mil, novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) cada, vencendo-se a primeira em 04/01/2024.

Contudo, verificou que a taxa de juros
“está muito maior do que consta no termo inicial do contrato”
, razão pela qual ajuizou a presente ação pretendendo, em sede de liminar:

“(...)

1 - Seja DEFERIDO por V. Exa, na forma de antecipação da tutela de urgência prevista no art. 303 do CPC, a autorização para o depósito dos valores que entendem devidos, mensalmente e correspondente as parcelas 08 a 48, à luz da legislação, doutrina e jurisprudência utilizados bem como DETERMINE a proibição de remessas do nome da AUTORA pelo REQUERIDO, objeto desta, ao Cartório de Protestos da Comarca, como também ao SERASA, SPC, CADIN e BANCO CENTRAL, provendo a conservação e ressalva de direitos, até decisão final desta Ação;

2 - A Suspensão da Exigibilidade dos Pagamentos das Parcelas Mensais (08 a 48) originárias da Cédula de Crédito Bancário Proposta 104497502 no valor de R$ 1.902,84 (hum mil novecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), com intuito de reparar as ilegalidades apontadas, até a final apuração do real débito existente entre as partes;

(...)”

Entretanto, o Juiz a quo indeferiu a tutela de urgência por entender que não se encontram presentes os requisitos inerentes à concessão da medida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Não se conformando, a parte Requerente interpôs o presente agora, cujas razões forma detalhadas alhures.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de suspensão da exigibilidade do contrato sub judice, com base na alegação de abuso nas taxas e encargos contratuais.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Da análise dos autos é possível verificar que a Agravante não nega a contratação da
Cédula de Crédito Bancário
, contudo, insurge contra as taxas e encargos pactuados, sob o argumento de que a taxa de juros praticada está muito maior do que a taxa de juros que consta no termo inicial do contrato.

Logo, não é forçoso concluir que, cabe ao Juízo
a quo
a análise da legalidade da contratação.

Até mesmo porque, havendo certeza da contratação de empréstimo, bem como fortes indícios do pleno consentimento do contratante quanto às cláusulas do referido contrato, mostra-se, a princípio, regular a realização da cobrança, não restando devidamente demonstrados a probabilidade do direito quanto à suspensão da exigibilidade contratual em sede de cognição sumária.

Ademais disso, da análise dos autos não é possível verificar a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que fundamente e justifique a suspensão da exigibilidade do contrato em sede de cognição sumária.

A propósito, destaco julgados de minha relatoria sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-MT - N.U 1027310-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS – FORTES INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL E COMPROVANTE DO TED JUNTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se há indícios da contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, materializados pela juntada do contrato e do comprovante de liberação do crédito na conta corrente da parte consumidora, há que ser reformada a decisão que ordenou a suspensão dos descontos
.
(TJ-MT - N.U 1029578-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Destaquei).

E destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal, conforme segue:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVADO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o próprio autor/agravado reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas
.-
(TJ-MT - N.U 1003943-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito
.

2. Tratando-se de questionamento envolvendo suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.
(TJ-MT N.U 1001686-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (Destaquei).

Assim, a meu sentir,
não se vislumbram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência,
nos moldes do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024